Tribunal: TJES
Processo: 5010115-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010115-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDIR HOLZ e outros

AGRAVADO: ADIR HOLZ e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA BENESSE ASSISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
. Na esteira da iterativa orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
para fins de concessão da gratuidade da justiça, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.168.164/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 24/11/2023).

II.

In casu
, a despeito de oportunizado aos Recorrentes a comprovarem sua alegada hipossuficiência financeira, não lograram êxito em demonstrá-la, notadamente diante de elementos nos autos que infirmam a presunção relativa de estado de pobreza, a exemplo de seu acervo patrimonial ser composto por 01 (um) terreno agrícola, 01 (um) imóvel rural, 02 (dois) veículos e 02 (duas) aplicações financeiras no total de cerca de 30 (trinta mil reais), perfazendo tais bens o montante aproximado de R$ 221.899,03 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e três centavos), conforme Declaração de Imposto de Renda (id. 5891293).

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
VALDIR HOLZ
e
ELZA PLASTER HOLZ
formalizaram a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 5889149) em face de
DECISÃO
(id. 1684383) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
postulada por
ADIR HOLZ
em face dos Recorrentes, cujo
decisum
indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de rejeição da reconvenção.

Os Recorrentes sustentam, em síntese, que são lavradores em regime de economia familiar e inscritos em programas do Governo Federal, de modo que o ônus de arcar com as custas processuais
“prejudicaria o desenvolvimento de suas lavouras e consequentemente o sustento de sua família”
.

Despacho (id. 5935014), determinando a intimação dos Recorrentes para apresentarem, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação hábil em comprovar seu estado de hipossuficiência econômica.

Petição dos Recorrentes (id. 6815221), reafirmando a necessidade de deferimento da benesse, contudo, sem instruí-la com qualquer documento.

Decisão (id. 6856694), indeferindo a Assistência Judiciária Gratuita e determinando o recolhimento do preparo recursal.

Petição dos Recorrentes (id. 8019047), juntando o comprovante de recolhimento do preparo recursal.

Feito esse sucinto relato,
passo ao julgamento do AGRAVO DE INSTRUMENTO, o qual, como visto, tem por objeto a Decisão de origem que indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita postulada pelos Recorrentes
.

Na esteira da iterativa orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
para fins de concessão da gratuidade da justiça, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família,
podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.168.164/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 24/11/2023).

In casu
, a despeito de oportunizado aos Recorrentes a comprovarem sua alegada hipossuficiência financeira, não lograram êxito em demonstrá-la, notadamente diante de elementos nos autos que infirmam a presunção relativa de estado de pobreza, a exemplo de seu acervo patrimonial ser composto por 01 (um) terreno agrícola, 01 (um) imóvel rural, 02 (dois) veículos e 02 (duas) aplicações financeiras no total de cerca de 30 (trinta mil reais), perfazendo tais bens o montante aproximado de R$ 221.899,03 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e três centavos), conforme Declaração de Imposto de Renda (id. 5891293).

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a Decisão recorrida que indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes
,
nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.